Tribunal: TJSP
Processo: 1025008-47.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Bloqueio e rastreamento de veículo à distância, com indenização pelo valor do veículo na hipótese de não localização do bem, pactuada sob a rubrica "multa punitiva" – Furto do automóvel – Resistência da fornecedora em pagar a indenização – Alegado descumprimento pelo consumidor do dever de realizar testes mensais no aparelho destinado ao rastreamento do bem – Pedidos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Bloqueio e rastreamento de veículo à distância, com indenização pelo valor do veículo na hipótese de não localização do bem, pactuada sob a rubrica "multa punitiva" – Furto do automóvel – Resistência da fornecedora em pagar a indenização – Alegado descumprimento pelo consumidor do dever de realizar testes mensais no aparelho destinado ao rastreamento do bem – Pedidos voltados ao pagamento da multa e de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Descabimento – Contrato de adesão faculta ao consumidor obrigar-se à realização dos testes mensais mediante desconto ou pagar o preço cheio e ficar desobrigado quanto a isso – Contratante optou pelo desconto e consequentemente assumiu a obrigação de realizar os testes, sob pena de perder o direito à multa punitiva – Testes não realizados, apesar do envio de mensagens ao tomador do serviço para instá-lo a cumprir a obrigação contratualmente assumida – Perda do direito à indenização pactuada para a hipótese de não localização do automóvel subtraído – Ausência de ato ilícito a justificar responsabilização por dano material ou moral – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000445848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025008-47.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes THIAGO
DE SOUSA MACHADO e MARINALDO DE CARVALHO MACHADO, é
apelado LPJM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025008-47.2019.8.26.0405 -Voto no 2.032
2
Apelação Cível no 1025008-47.2019.8.26.0405
Apelantes: Thiago de Sousa Machado e Marinaldo de Carvalho Machado
Apelado: Lpjm Prestação de Serviços e Consultoria Ltda
Comarca: Osasco
Juiz de 1o Grau: Wilson Lisboa Ribeiro
Voto no 2.032
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Bloqueio e rastreamento de
veículo à distância, com indenização pelo valor do veículo na
hipótese de não localização do bem, pactuada sob a rubrica "multa
punitiva" – Furto do automóvel – Resistência da fornecedora em
pagar a indenização – Alegado descumprimento pelo consumidor
do dever de realizar testes mensais no aparelho destinado ao
rastreamento do bem – Pedidos voltados ao pagamento da multa e
de indenização por danos materiais e morais – Sentença de
improcedência – Inconformismo dos autores – Descabimento –
Contrato de adesão faculta ao consumidor obrigar-se à realização
dos testes mensais mediante desconto ou pagar o preço cheio e
ficar desobrigado quanto a isso – Contratante optou pelo desconto
e consequentemente assumiu a obrigação de realizar os testes, sob
pena de perder o direito à multa punitiva – Testes não realizados,
apesar do envio de mensagens ao tomador do serviço para instá-lo
a cumprir a obrigação contratualmente assumida – Perda do
direito à indenização pactuada para a hipótese de não localização
do automóvel subtraído – Ausência de ato ilícito a justificar
responsabilização por dano material ou moral – Sentença de
improcedência mantida – Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 165/177) interposto por Thiago
de Souza Machado e Marinaldo de Carvalho Machado contra a r. sentença (fls.
161/163), por meio da qual o douto magistrado julgou improcedentes os pedidos
iniciais de cobrança, indenização por lucros cessantes e dano moral, bem como
impôs aos autores o pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
observada gratuidade processual concedida.
No entender dos apelantes, em face do contrato de prestação de
serviços de proteção e recuperação de bens e da falha em localizar o veículo furtado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025008-47.2019.8.26.0405 -Voto no 2.032
3
objeto da avença, a apelada deve pagar indenização (designada no contrato como
"multa") equivalente à integralidade do valor apontado na Tabela Fipe. A resistência
da apelada a essa pretensão é indevida, calcada em exigências abusivas e na ausência
da realização de testes periódicos para os quais o contratante não foi convocado, em
inobservância ao procedimento previsto na avença. Além disso, prosseguem os
apelantes, o episódio gerou danos materiais e danos morais.
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fl. 89) e respondido (fls.
181/186).
Os autores apresentaram oposição ao julgamento virtual e requereram
a designação de audiência de conciliação (fl. 189).
É o relatório.
Deixa-se de designar audiência de conciliação requerida pelos
apelantes, pois a parte contrária não manifestou interesse da providência e, além
disso, na hipótese de acordo, as partes podem a qualquer tempo apresentar a
respectiva minuta nos autos para homologação.
Conforme disposição contratual o contratante se obrigou a fazer testes
mensais no veículo, razão pela qual pagou valor menor. Havia duas opções na
contratação (item 1.1.1 – fl. 128), opção com desconto e opção sem desconto.
Na opção sem desconto o contratante está desobrigado dos testes
mensais, mas pagará 35% a mais; na opção com desconto, porque paga menos está
obrigado a testes mensais. O autor optou pelo desconto (fl. 128) e nesse contexto
ficou ele obrigado a comprovar a realização dos testes mensais, cuja obrigação lhe
competia, pois assumiu esse compromisso, na forma das cláusulas 3.6, 3.7 e 3.9,
dotadas do seguinte teor (fl. 130/131):
"3.6. O CONTRATANTE assume pelo presente contrato, o compromisso e a
obrigação da realizar o teste mensal de manutenção do Equipamento Instalado em
seu Veículo, por meio de acesso via rede mundial de computadores em endereço
eletrônico a ser fornecido pela CONTRATADA, ou pela Central de Atendimento.
Caso o Equipamento apresente alguma falha o CONTRATANTE deverá acionar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025008-47.2019.8.26.0405 -Voto no 2.032
4
Central de Atendimento para agendar a regularização do Equipamento.
(...)
3.6.1. A obrigação fixada na subcláusula 3.6, fica, no entanto, dispensada, caso o
CONTRATANTE, opte pelo pagamento do contrato sem desconto, conforme
registrado no Pedido Comercial vinculado a este contrato.
(...)
3.7. O CONTRATANTE deverá solicitar à Central de Atendimento Automático o
protocolo de realização de todo teste mensal de manutenção de Equipamento,
devendo mantê-lo em sua posse, junto aos documentos do Veículo, até a realização
do próximo teste e entrega de outro protocolo. Caso o Veículo seja furtado ou
roubado será solicitado ao CONTRATANTE que apresente o protocolo para fins de
comprovar que o Veículo se encontrava em situação irregular. A não apresentação
do protocolo desobriga a CONTRATADA do pagamento da 'Multa' (conforme
determinada na Cláusula V adiante) ao CONTRATANTE.
(...)
3.9. A não realização dos teste mensais por período superior a 30 (trinta) dias
configurará conduta culposa do CONTRATANTE, isentando a CONTRATADA do
dever de pagar a Multa, em caso de furto ou roubo do Veículo, podendo ainda a
CONTRATADA, decidir pela resolução do Contrato, nos termos da Subcláusula
6.7." (grifos no original).
A despeito da não comprovação, a ré ainda demonstrou a remessa de e-
mail tanto para chamar a atenção para a realização mensal do teste, que não havia
sido feito, quanto de convocação para avaliar o sinal do aparelho (fls. 143/144), mas
nenhuma delas foi atendida.
Argumenta-se com o fato do e-mail estar na caixa de entrada da
empresa, mas esse fato não favorece porquanto pela remessa vê-se que a empresa
esta copiada também, na medida em que aquele e-mail não admite resposta.
Sem comprovar o cumprimento de suas obrigações, não pode o
contratante exigir o cumprimento da obrigação da contratada, razão pela qual a
demanda foi julgada improcedente. Afinal, ausente qualquer ato ilícito por parte da
apelada, tampouco se cogita de responsabilização por dano material ou moral.
Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado desta E. Corte:
"APELAÇÃO – Ação de Indenização por Perdas e Danos – Proteção de veículo via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025008-47.2019.8.26.0405 -Voto no 2.032
5
satélite - Sistema de rastreamento e bloqueio do bem – Autor que teve seu veículo
roubado – Indenização negada pela empresa-ré Cláusula contratual que obrigava
o contratante à autorização para realização de testes mensais de funcionamento
do equipamento – Descumprimento – Exoneração da contratada - Sentença de
improcedência
mantida
–
Recurso
desprovido."(TJSP;
Apelação
Cível
1044015-20.2018.8.26.0224; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020) (grifos nossos).
Não se ignora que, em demanda anterior movida em face da mesma ré
(Apelação Cível no 1058947-34.2017.8.26.0002; Rel. Des. Carlos Dias Motta; j.
03/09/2018), esta C. Câmara já acatou pedido semelhante, apesar de ter sido
demonstrado o descumprimento da obrigação de realizar os testes mensais em
comento. Entretanto, naquele caso, o fundamento adotado não foi a abusividade da
exigência, mas a violação da boa-fé contratual consistente em não constituir o
consumidor em mora quanto à realização dos testes. Este caso é diverso, pois a
fornecedora instou o consumidor a promover os testes, sem resposta, como
explanado acima. A fim de melhor constatar a distinção, confira-se a ementa do
julgado referido acima:
"APELAÇÃO. Prestação de serviços. Contrato de prestação de serviços de
bloqueio e rastreamento de veículo à distância. Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência.
Apelo da ré. Comunicação do sinistro à central de monitoramento para a emissão
de sinais de bloqueio do veículo. Motocicleta não localizada. Ré que afirma não
atendimento em razão da não realização de testes mensais no equipamento de
segurança. Tese que não se sustenta. Cláusula que impõe a realização de testes
que não se revela abusiva. Prestadora de serviços que, ciente da ausência de
realização de testes, não constituiu o consumidor em mora. Ofensa à boa fé
contratual. Dever de cumprimento do pacto adjeto. Equipe de apoio não
encaminhada ao local. Falha na prestação do serviço contratado. Restituição do
valor nos termos previstos contratualmente. Dano moral não configurado.
Sucumbência recíproca. Sentença mantida. Apelo desprovido." (TJSP; Apelação
Cível 1058947-34.2017.8.26.0002; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025008-47.2019.8.26.0405 -Voto no 2.032
6
Data do Julgamento: 03/09/2018; Data de Registro: 03/09/2018)
Dessa forma, a r. sentença de improcedência proferida pelo douto juiz
Wilson de Souza Ribeiro merece subsistir, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso e,
em face do trabalho realizado em sede recursal, majoram-se os honorários devidos
aos patronos da ré a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art.
85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade (fl. 89).
JAYME DE OLIVEIRA
Relator